Tribunal: TJES
Processo: 0003986-53.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003986-53.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NOVO RUMO SERVICOS TOPOGRAFICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003986-53.1999.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA: NOVO RUMO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA.

1. Conforme o entendimento do C. STJ é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (princípio processual
pas de nullité sans grief
). Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

2. Em execução fiscal, a partir do momento em que o exequente é cientificado da tentativa frustrada de citação do devedor ou da tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, o processo é considerado automaticamente suspenso.

3. Findo o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal, inicia-se, automaticamente, a fluência do prazo de prescrição intercorrente, que só se interrompe pela efetiva citação do executado anteriormente não localizado, ou pela efetiva constrição judicial de seus bens, caso a primeira tentativa de penhora tenha sido frustrada.

4. O não arquivamento dos autos da execução fiscal não prejudica a fluência do prazo de prescrição intercorrente.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
REJ
EI
TAR
A
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
E, NO MÉRITO,
POR IGUAL VOTAÇÃO,
NEG
AR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _______ de ________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003986-53.1999.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA: NOVO RUMO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Senhor Presidente.
Conforme o entendimento do C. STJ, é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (princípio processual
pas de nullitè sans grief
).

Desse juízo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO FEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de, que é prescindível a intimação da decisão que decreta o arquivamento e válida a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief). Precedentes: AgRg no AREsp 148.729/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/6/2012; REsp 1.766.021/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/11/2018 e REsp 1.650.646/MG, Rel. Ministro Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/5/2017.

2. Recurso Especial não provido.”

(STJ - REsp n. 1.820.498/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10/2019)

No caso, o Município da Serra não foi previamente intimado sobre a decretação da prescrição intercorrente. Contudo, no seu recurso de apelação, não demonstrou de forma cabal qual o marco suspensivo ou interruptivo, limitando-se a alegar que não teria havido a prescrição intercorrente.

Logo, não tendo sido demonstrado de forma cabal o prejuízo suportado, a preliminar não deve prosperar.

Por estas razões, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 10 do CPC.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

APELAÇÃO CÍVEL N° 0003986-53.1999.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADA: NOVO RUMO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS LTDA.

RELATOR: DES.SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

MÉRITO

Senhor Presidente.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário, inicia-se o prazo de prescrição previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que só se interrompe quando verificada uma das hipóteses previstas em seu parágrafo único.

Até o advento da Lei Complementar nº 118/2005, para se evitar a prescrição, era necessária a citação do devedor em processo de execução fiscal no prazo de cinco anos contados da constituição definitiva. A prescrição também era evitada por meio de protesto judicial, outro ato judicial capaz de constituir em mora o devedor ou na hipótese em que o devedor, de forma inequívoca reconhecesse o débito.

Após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 118/2005, não mais é exigida a citação para que seja interrompido o prazo de prescrição. Para tanto, basta que seja ordenada a citação do devedor em execução fiscal (CTN, art. 174, parágrafo único, I, com a redação da LC nº 118/2005).

Ocorre que o despacho que ordena a citação não é, a um só tempo, causa de interrupção do prazo e termo inicial do novo prazo de prescrição. Ao contrário, interrompido o prazo de prescrição pelo despacho que ordena a citação na ação de execução fiscal, o prazo de prescrição só será reiniciado caso seja caracterizada a inércia do credor, assim definida como a paralisação do processo após o prazo de suspensão de um ano previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/1980.

Sobre o tema, no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou sete teses, identificadas em sua ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente
o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz
suspenderá
[...]”). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e
intimada
a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática
, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia,
logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva
constrição patrimonial
e a efetiva
citação
(ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo,
v.g.
, a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A
Fazenda Pública
, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo
, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).”

(STJ, REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018 – destaques no original)

Verifica-se que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 1º/06/1999, objetivando a cobrança de débito tributário com inscrição n° 123/2000.

A executada e seus sócios foram devidamente citados e parcelaram o débito, mas não cumpriram o que foi acordado, razão pela qual o apelante pleiteou a penhora de seus ativos financeiros.

O Município da Serra tomou ciência da não localização de bens penhoráveis em 19/08/2014 (fl. 78), data a partir da qual se iniciou o prazo de um ano de suspensão do processo de execução fiscal, de acordo com a tese veiculada no item 4.1.1, da ementa do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553, antes transcrito.

E, de acordo com a tese veiculada no item 4.2 da referida ementa, o prazo de prescrição intercorrente se iniciou, automaticamente, em 19/08/2015.

Observa-se que o prazo de prescrição não foi interrompido pelos requerimentos formulados pelo apelante durante o transcurso do prazo prescricional, eis que as tentativas de constrição de bens não tiveram êxito (item 4.3 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Calha frisar que é irrelevante para a fluência do prazo de prescrição intercorrente que os autos do processo não tenham sido encaminhados para arquivo provisório (item 4.2 da ementa do acórdão do REsp nº 1.340.553).

Logo, em 19/08/2020, consumou-se o prazo de prescrição intercorrente, extinguindo, assim, os créditos tributários pertinentes à certidão de dívida ativa nº 123/2000, que instruiu a petição inicial da ação de execução fiscal.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários recursais, eis que não foi fixada verba honorária na sentença.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.